Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0710687-44.2019.8.07.0006 EMBARGANTES: HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA, SÔNIA MARIA FREITAS EMBARGADOS: TERÊNCIO VALLADÃODE ALMEIDA, FÁBIO FERNANDES SOARES DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA e SÔNIA MARIA FREITAS contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por eles interposto. Sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Asseveram que foi efetuado o preparo recursal. Afirmam que o julgamento antecipado da lide gerou cerceamento do direito de defesa. Defendem a reconsideração do pleito de concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Pugnam pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “O agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial” (AgInt no AREsp 1729570/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2021). Acrescente-se que “os embargos de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o recurso especial não é o recurso adequado ou cabível à espécie. Nesse sentido, o AgInt no AREsp n. 1.261.554/SP, Rel. Min.Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 13/08/2018. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1856193/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 31/8/2021). Portanto, “A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que vigora no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o posicionamento de que o agravo previsto no art. 1.042 do Novo CPC/2015 é o único recurso cabível contra a decisão que não admite recurso extraordinário lato sensu na origem” (AgInt no AREsp n. 1.941.190/RJ, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2/12/2021). A propósito, vejam-se, também, as decisões proferidas na Rcl 43971 AgR (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14/6/2021) e ARE 1219057 AgR-ED (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 7/10/2021). Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. II - Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016